Tribunal: TJMT
Processo: 1007321-57.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007321-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), THIAGO LEAL GASPAR - CPF: 048.055.511-78 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1007321-57.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Itaú Unibanco S.A.

Agravado
: Thiago Leal Gaspar

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CREDOR FIDUCIÁRIO – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO - PORTARIA-CONJUNTA 342/2021 – DEMONSTRAÇÃO DE MEDIDA URGENTE -

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tendo sido a liminar de busca e apreensão de veículo deferida anteriormente, e estando dentre as hipóteses de urgência da Portaria-Conjunta 342/2021, a calamidade pública ocasionada pelo coronavírus não pode ser óbice para a medida pleiteada pelo credor fiduciário de cumprimento do mandado pelo oficial de justiça plantonista
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1007321-57.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Itaú Unibanco S.A.

Agravado
: Thiago Leal Gaspar

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Itaú Unibanco S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Thiago Leal Gaspar, entendeu que diante da instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que está vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário:- expeça-se o mandado de busca e apreensão, nos termos da decisão de ID. 37200261.

Inconformado, o agravante pugna pela reforma da decisão, para que seja expedido o mandado de busca e apreensão ao oficial de justiça plantonista, uma vez que o procedimento de busca e apreensão possui rito processual especial, que visa mitigar o risco de perecimento do bem dado em garantia.

Salienta que o mandado de busca e apreensão foi deferido antes da decretação de calamidade pública, ocorrida em 20.03.2020, e que o condicionamento após o fim do distanciamento social determinando pelas autoridades públicas enseja em desequilíbrio do contrato, pois implica em sujeitar somente a uma das partes a arcar com eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos, ainda que sejam inegáveis os efeitos da pandemia gerados pelo Covid-19, tais fatos não são suficientes para postergar a retomada da garantia.

Argumenta que o Conselho Nacional de Justiça na Resolução 313, que estabelece o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário, em seu art. 4º, especifica que os pedidos de busca e apreensão estão garantidos neste período de pandemia.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 86119004).

O agravado deixou de ser intimado, conforme certidão de id. 90635499.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1007321-57.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Itaú Unibanco S.A.

Agravado
: Thiago Leal Gaspar

V O T O

Cinge-se dos autos que o Itaú Unibanco S.A aviou ação de busca e apreensão em face de Thiago Leal Gaspar, lastreada na cédula de credito bancário nº 30420-300263233, no valor de R$ 28.403,05 (vinte e três mil quatrocentos e três reais e cinco centavos), tendo como objeto o automóvel Freemont, marca Fiat, ano 2011, placa HIA5872.

Diante do inadimplemento das parcelas do financiamento, o Banco pleiteou a realização de diligências concernentes a busca e apreensão do veículo, que foi deferida pelo douto magistrado (id. 37200261).

Diante da ausência de cumprimento do mandato, o Banco apresentou petição, tendo sido proferida pelo douto magistrado a seguinte decisão:

“Destarte, ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário:- expeça-se o mandado de busca e apreensão, nos termos da decisão de ID. 37200261.”
(id. 5173023)

Contra essa decisão, recorre o agravante pleiteando a reforma, sob o argumento de que procedimento de busca e apreensão possui rito processual especial, que visa mitigar o risco de perecimento do bem dado em garantia, podendo ser expedido o mandado ao oficial de justiça plantonista, que já deferido antes da decretação de calamidade pública, ocorrida em 20.03.2020.

Assevera ainda que o condicionamento após o fim do distanciamento social determinando pelas autoridades públicas enseja em desequilíbrio do contrato, pois implica em sujeitar somente a uma das partes a arcar com eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos, ainda que sejam inegáveis os efeitos da pandemia gerados pelo Covid-19, tais fatos não são suficientes para postergar a retomada da garantia.

Por fim, aduz que o Conselho Nacional de Justiça na Resolução 313, que estabelece o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário, em seu art. 4º, especifica que os pedidos de busca e apreensão estão garantidos neste período de pandemia.

Pois bem. A questão é de simples elucidação.

De início, observo que o douto magistrado proferiu decisão com respaldo na Portaria-Conjunta n° 249/2020-TJMT, que em seu art. 5º estabelecia o seguinte:

“Art. 5º Fica suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, enquanto perdurar a situação prevista no art. 1º desta Portaria, exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.”

Posteriormente, houve a edição da Portaria-Conjunta nº. 342/2021 disciplinando também sobre o período de fechamento dos prédios das portas do Palácio da Justiça, Fóruns e Comarcas do Estado de Mato Grosso, que além de instituir o regime obrigatório de teletrabalho, estabeleceu sobre as ordens consideradas urgentes passíveis de cumprimento pelos oficiais de justiça plantonistas, vejamos:

“Art. 5º Enquanto perdurar o período previsto de fechamento dos prédios das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, fica suspensa a distribuição de mandados em processos judiciais,
exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.”

Da análise dos autos, observo que a liminar deferindo a busca e apreensão do veículo foi deferida em 28.08.2020 (id. 37200261 – autos de origem 1028656-43.2020.8.11.0041), portanto, anterior a medida de decretação de fechamento das portas do Poder Judiciário.

Sendo assim, diante da caracterização da urgência não é possível a determinação de suspensão da medida anteriormente concedida, devendo o mandado ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA
COVID
-19 – DESCABIMENTO – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A
busca
e
apreensão
pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora do devedor.

“[...] A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país. A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.”
(TJMT, RAI 1007445-40.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 11.08.2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA
COVID
-19 – ARGUMENTOS NÃO CAPAZES DE DESCONSTITUIR A MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de
busca
e
apreensão
tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do devedor fiduciário em mora. Atendidos tais requisitos, impõe-se a decisão recorrida que deferiu o pedido de liminar na instância de origem.

Ainda que a pandemia provocada pela
COVID
-
19 possa levar o devedor a permanecer em mora, dada a piora na sua situação financeira, tal fato não pode justificar o abrandamento das medidas anteriormente adotadas, que visavam preservar o direito do credor
.” (TJMT, RAI 1010850-84.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.08.2021)

No mesmo sentido:

“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Cumprimento da liminar suspenso em face da quarentena decorrente da pandemia por COVID-19. Descabimento. A concessão da liminar é direito do credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica, máxime se o próprio devedor nada alegou nesse sentido. Recurso provido.”
(TJSP, RAI 2065007- 07.2020.8.26.0000, 36ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 08.04.2020)

Desse modo, em que pese a situação vivenciada por todos de calamidade pública decorrente da pandemia ocasionada pelo covid-19, a decisão merece reforma, para que o mandado de busca e apreensão seja cumprido pelo oficial de justiça plantonista.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021